Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora. Alega a parte embargante a existência de omissão quanto ao termo inicial de sua responsabilidade no pagamento das despesas hospitalares.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “No caso, a parte autora estava internada no Hospital das Clínicas desde o dia 24/08/2020 (ID 22827757, pág. 6). Desse modo, foi apresentado pedido pela Defensoria Pública, mediante ofício com a data de 25/08/2020, para que fosse disponibilizado leito de enfermaria para Covid na rede pública de saúde, e que foi endereçado à Superintendência da Região de Saúde Oeste (ID 22827757, pág. 1). Todavia, somente é possível atestar o seu recebimento às 09h08 do dia 26/08/2020, momento em que a superintendente encaminhou o documento para conhecimento e providências pela diretora do SRSOE/HRC (ID 22827757, pág. 3). Assim, ainda que o parecer do Ministério Público aponte a inexistência de comprovação de comunicação de pedido de vaga junto ao Cadastro de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), constata-se que a partir do momento em que comprovada a ciência do ofício encaminhado pela Defensoria Pública à Superintendência da Região de Saúde Oeste restou configurada a inércia do ente público em promover a sua internação em leito de enfermaria em hospital de rede pública, uma vez que naquele momento o Distrito Federal já possuía conhecimento acerca da necessidade do paciente, sendo este o termo inicial para custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado. Desse modo, a partir do dia 26/08/2020 às 09h08 o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora até a sua efetiva alta do leito no Hospital das Clínicas que, conforme noticiado no ID 22828775, pág. 8, aconteceu no dia 27/08/2020 às 13h10.”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.